Tribunal: TJDFT
Processo: 0727736-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. ORDEM CONCEDIDA.